Tribunal: TJES
Processo: 5001070-22.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001070-22.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RODRIGO GUEDES BASTOS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. AÇÃO DE CONVERSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM ACIDENTÁRIA. ACIDENTE EM SERVIÇO. NEXO DE CONCAUSALIDADE. DOENÇA DEGENERATIVA AGRAVADA POR TRAUMA NO TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão de licença-saúde comum em modalidade acidentária, formulado por servidor público que sofreu trauma na coluna cervical e lombar ao levantar um armário em sua unidade de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, definir se a insurgência da autarquia sobre a ocorrência do acidente configura inovação recursal; e (ii) no mérito, estabelecer se a natureza degenerativa das lesões afasta o nexo causal com o serviço, impossibilitando a caracterização do acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal quando as razões de apelação guardam estrita correlação com os pontos debatidos na contestação, especialmente no que tange à validade do processo administrativo e à inexistência de provas do evento.

4. O acidente em serviço compreende o dano físico ou mental que se relacione mediata ou imediatamente com o exercício das atribuições do cargo, gerando lesão ou redução da capacidade laboral, conforme o art. 133 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

5. A existência de patologia degenerativa pré-existente não exclui, por si só, o reconhecimento da incapacidade decorrente de acidente em serviço quando o evento laboral atua como concausa, agravando o quadro clínico e precipitando a incapacidade.

6. A presunção de legitimidade do ato administrativo que indeferiu a caracterização do acidente é relativa e cede diante de prova pericial judicial conclusiva, produzida sob o contraditório, que atesta o nexo causal entre o esforço físico no trabalho e o surgimento súbito de sintomas incapacitantes.

7. A validação da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) por superior hierárquico e a compatibilidade entre a cronologia do trauma e as intervenções cirúrgicas subsequentes corroboram a ocorrência do acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

1. DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Sustenta o apelado que o recurso não deve ser conhecido quanto à insurgência sobre a ocorrência do acidente, por se tratar de matéria não ventilada na contestação, o que configuraria inovação recursal e preclusão.

Sem embargo das razões expostas, entendo que a preliminar não merece acolhimento.

Do exame da peça de defesa (ID 19364555), verifica-se que a autarquia fundamentou sua resistência na validade do processo administrativo que negou a caracterização do acidente, sustentando a ausência de provas materiais do evento.

Portanto, as razões de apelação que reiteram a inexistência de nexo e a natureza degenerativa da moléstia guardam estrita correlação com os pontos debatidos na instância originária, não havendo que se falar em inovação.

Rejeito, pois, a preliminar.

2. DO MÉRITO

Segundo se depreende dos autos, o cerne da lide reside em verificar se a incapacidade laboral do apelado, servidor público estadual ocupante do cargo de Investigador de Polícia, decorre, ou não, de acidente em serviço ocorrido em 29/12/2023, quando, ao realizar o levantamento de um armário em sua unidade de trabalho, sofreu trauma agudo na coluna cervical e lombar.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, fundamentando-se na conclusão da perícia médica que reconheceu o nexo de concausalidade entre o esforço físico despendido no trabalho no dia 29/12/2023 e o agravamento das patologias de que já era portador.

Nesse quadro, cinge-se a controvérsia a aferir se a natureza degenerativa das lesões, alegada pelo IPAJM, ora apelante, afasta o direito à conversão da licença para tratamento de saúde comum para licença por acidente em serviço, bem como se o laudo pericial possui o rigor técnico necessário para infirmar o ato administrativo anterior.

A esse respeito, o art. 133 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 estabelece:

Art. 133 - Considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor público que se relacione mediata ou imediatamente com o exercício das atribuições inerentes ao cargo, provocando uma das seguintes situações:

I – lesão corporal;

II – perturbação física que possa vir a causar a morte;

III – perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de doença degenerativa não exclui, por si só, o reconhecimento do direito á licença por acidente em serviço, se o fato provoca agravamento da saúde em relação nítida de concausalidade. Colha-se, a propósito:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N.º 46/94. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCAUSA DEMONSTRADA. APOSENTADORIA INTEGRAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A aposentadoria por invalidez inerente ao regime próprio de previdência dos entes públicos possui fundamento constitucional no art. 40, § 1º, I, da CF/1998, que dispõe que somente haverá pagamento de proventos integrais se a invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave. 2. O artigo 136 da Lei Complementar n.º 46/94 dispõe que “entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada consequente das condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização”.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ “Anote-se que a teoria da concausa também é admitida pela lei e pode ser definida como o elemento que concorre com outro, formando nexo entre a ação e o resultado, entre o acidente e a doença profissional e o trabalho exercido pelo empregado”. Precedentes do STJ e do TJES. 4. Restou comprovado que o agravamento e a incapacidade do autor, total e permanente, bem como o nexo de causalidade ainda que indireto (concausa) entre a doença acometida e as atividades laborais desenvolvidas durante o exercício da função pública como Perito Criminal da Polícia.
5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Remessa Necessária prejudicada. (TJ-ES - REEX: 00300724520138080024, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Data de Julgamento: 25/04/2016, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2016)

Referida compreensão é, inclusive, aplicada na análise das ações previdenciárias envolvendo o regime geral de previdência, in verbis:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. CONCAUSA ENTRE PATOLOGIAS DEGENERATIVAS E CONDIÇÕES DE TRABALHO. NEXO CAUSAL INDIRETO COMPROVADO PELA PERÍCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
1. A existência de concausa entre a patologia degenerativa do autor e suas condições laborativas é confirmada pelo laudo pericial, que demonstra o agravamento da doença em função das atividades braçais exercidas, caracterizando o nexo causal indireto
, nos termos do art. 21, I, da Lei 8.213/1991. 2. O laudo pericial evidencia que o autor, em razão da sobrecarga física no trabalho e de sua idade avançada (65 anos), está incapacitado de retornar ao mercado de trabalho, sendo inviável sua reabilitação profissional. [...]
(TJ-ES - AP: 0001360-98.2020.8.08.0024, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, Data de Julgamento: 25/11/2024, Terceira Câmara Cível)

No caso, o laudo pericial produzido pelo perito do juízo (ID 19364594) é pormenorizado e conclusivo ao destacar que há relação de concausa entre o acidente a doença incapacitante. Nesse ponto, destaco trecho fundamental da discussão pericial:

"O evento relatado em 29/12/2023, envolvendo o levantamento de peso e esforço físico excessivo na coluna vertebral, é um mecanismo plenamente capaz de desencadear uma crise aguda e agravar quadros degenerativos pré-existentes. A cronologia dos fatos, com o surgimento súbito de dor intensa, sintomas radiculares e a necessidade de intervenções médicas (inclusive cirúrgicas) imediatamente após o acidente, corroboram a relação temporal. Não há provas documentais apresentadas que indiquem a presença de sintomas tão incapacitantes ou a necessidade de tratamentos complexos (como cirurgias de coluna) antes do referido acidente.

Este caso configura um cenário de concausa
. Embora o Requerente possua um processo degenerativo subjacente,
o acidente de trabalho de 29/12/2023 atuou como um fator desencadeante e agravante, precipitando uma piora drástica do quadro clínico
. A piora súbita e significativa após o acidente, evidenciada pela intensificação dos sintomas, positivação de testes radiculares e a subsequente necessidade de procedimentos invasivos (bloqueio lombar e artrodese cervical, com indicação de nova cirurgia lombar), demonstra claramente que o evento laboral contribuiu para o estado de saúde atual do Requerente. A ausência de histórico de licenças ou tratamentos significativos para a coluna antes do acidente fortalece a tese do agravamento súbito."

Ademais, ao contrário do sustentado pelo apelante, o perito judicial não se baseou apenas em relatos subjetivos.

E isso porque o
expert
consignou que a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) foi devidamente validada por superior hierárquico e corroborada por testemunhas (ID 19363482), além de identificar a compatibilidade entre a cronologia do trauma e a necessidade de intervenções cirúrgicas subsequentes.

Importante salientar que, embora a Administração Pública goze de presunção de legitimidade em seus atos, tal presunção é relativa e cede diante da produção de prova técnica judicial conclusiva e isenta, realizada sob o crivo do contraditório, a qual serviu à formação do convencimento da julgadora.

Noutro viés, a alegação de que o servidor pode ser readaptado não afasta o nexo causal, apenas delimita a extensão da sua incapacidade, que o próprio perito classificou como parcial e permanente, de sorte que eventual readaptação observará a normativa interna.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que restou sobejamente comprovado que o acidente ocorrido no exercício das funções foi o evento determinante para a eclosão do quadro incapacitante do servidor, enquadrando-se perfeitamente na hipótese legal de acidente em serviço.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)